Tribunal: TJES
Processo: 5000451-21.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-21.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5000451-21.2023.8.08.0038

Recorrente: ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA

Recorrido: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A controvérsia recursal reside na suposta falha na prestação de serviços de administração de dois imóveis situados em Nova Venécia e Guriri.

4 - A existência de contrato verbal exige prova inequívoca de seus termos e do período de vigência, ônus que incumbe à parte autora (art. 373, I, CPC), sendo que a responsabilidade civil do mandatário/administrador pressupõe a demonstração de culpa, dano e nexo causal (arts. 186 e 927, Código Civil).

Contudo, como bem pontuado na sentença de origem, não há prova robusta de que o requerido geria o imóvel no período em que ocorreram tais irregularidades, de maneira que eventuais prejuízos causados por locatários anteriores não podem ser imputados ao requerido.

4 – No que tange ao imóvel de Guriri, a parte recorrente não comprovou a existência de contrato de administração ou a responsabilidade do requerido pelos eventuais danos causados pelos locatários. A ausência de um contrato escrito detalhando as obrigações de vistoria impede a caracterização de culpa do requerido pelo vandalismo praticado pelos locatários.

5 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)